Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-28.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação rescisória contratual c.c. restituição de quantia paga. Contrato de compra e venda de lote de terreno em empreendimento imobiliário, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência das partes. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. Inconformismo que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Benefícios da justiça gratuita concedidos à parte que não se estendem ao seu advogado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação rescisória contratual c.c. restituição de quantia paga. Contrato de compra e venda de lote de terreno em empreendimento imobiliário, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência das partes. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. Inconformismo que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Benefícios da justiça gratuita concedidos à parte que não se estendem ao seu advogado. Dicção do art. 99, § 5o, do CPC. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para regularizar o recolhimento. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Recurso adesivo declarado deserto. APELO DA RÉ. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, por deserção. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO, por ser inepto.